Tribunal: TJMT
Processo: 1016962-06.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016962-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALARICO DAVID MEDEIROS JUNIOR - CPF: 532.663.907-68 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS - CPF: 008.106.179-00 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ VARRASQUIM - CPF: 040.407.411-10 (AGRAVADO), ROMILDO SERGIO DA SILVA - CPF: 246.082.168-99 (ADVOGADO), VITORIO VARRASQUIM - CPF: 022.954.829-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EDINALDO SOCORRO DA SILVA - CPF: 322.189.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016962-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS

AGRAVADO: JORGE LUIZ VARRASQUIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART 300 DO CPC PRESNETES -
DECISUM
MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que a decisão se configure como
extra petita
é necessário que tenha tratado de matéria estranha à lide.

A
concessão da tutela de urgência é devida quando presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016962-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS

AGRAVADO: JORGE LUIZ VARRASQUIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1016962-06.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que o
decisum
é
extra petita
visto que na inicial foi pleiteada a reintegração na área de composse que o agravado teria com ele (agravante), e no entanto foi determinada a
reintegração de posse exclusiva sobre praticamente a totalidade da fazenda e ainda, em juízo possessório, “dividiu e demarcou” parte do bem para

atribuição de posse ao agravante de apenas 242 hectares de um todo de mais de 3.000 hectares
.

Aduz que o juízo
a quo
se embasou em fatos narrados nos Embargos de Terceiro que apresentou mas desconsiderou os documentos
que confirmam a sua posse velha
.

Esclarece que,
sabedor da situação fática relativa à posse e aos contratos firmados entre Vitório Varrasquim e seu irmão Leônidas Varasquim, adquiriu deste, por meio de dois contratos, a posse sobre a área em discussão: primeiro, o contrato público de compromisso de compra e venda, firmado em 31 de agosto de 2012 (cf. doc. anexo), aludido na petição inicial do agravado, relativo à área de 242 hectares; e, depois, em 23 de outubro daquele mesmo ano, o restante da área de posse e direitos de aquisição da íntegra remanescente da Fazenda Rancho Alegre (parte de promessa de compra, parte de parceria pecuária), o fazendo igualmente por escritura pública (cf. doc. anexo)
.

Sustenta que cumpriu suas obrigações contratuais com Leônidas Varasquim e pagou o preço pela aquisição que, por acordo entre ambos, deu-se mediante a escrituração dos bens oferecidos em garantia no negócio, os quais consistem em lotes contíguos onde estava edificado um hotel em pleno funcionamento
(Id 54016015)
.

Tutela recursal indeferida (Id 55304478).

Na contraminuta o agravado se diz possuidor e um dos herdeiros do imóvel matriculado com n. 3.075 no RGI de São José do Rio Claro, em nome de seu pai, Vitório Varrasquim, com 3.078ha, denominado Fazenda Rancho Alegre, área que sempre esteve na posse de seus pais, com os quais morou até o falecimento de Vitório. Acrescenta que, apesar de residir atualmente na zona urbana, nunca deixou de exercê-la, e que o mesmo não ocorre com os seus dois irmãos, também herdeiros, que viviam em outro Estado. Anota que seu pai, em vida, alienou 242ha a Leonel Silvério, que em 2001 alienou a Leônidas Varrasquim, que por sua vez vendeu ao agravante em 2012, sendo as medidas especificadas porém não existem cercas ou divisórias.

Argumenta que a partir de 28-3-2020 o agravante trocou os cadeados da fazenda e não lhe forneceu cópias, como era de praxe, e ainda substituiu a placa indicativa da Fazenda, passou a extrair madeiras de forma ilegal e proibiu o seu acesso ao imóvel, inclusive para vacinar o gado de sua propriedade. Assinala que esse contexto justificou a obtenção da liminar, que não é
extra petita
visto que está claro nos autos que o agravante só é proprietário de 242ha, dentro de uma área de 3.078,100ha, e o simples fato de o juízo
a quo
não ter vislumbrado a existência de composse não significa que decidiu além dos limites em que a lide foi proposta. Colaciona entendimento do STJ nesse sentido e anexa inúmeros documentos que atestariam a efetiva posse sustentada no feito originário (Id 58136503).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016962-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS

AGRAVADO: JORGE LUIZ VARRASQUIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminar – decisão
extra petita

O agravante fundamenta essa arguição no fato de

o agravado ter se reportado na inicial à composse, o eu não teria observado o juízo
a quo
ao deferir a liminar.

No entanto, a decisão é
extra petita
somente quando a matéria é totalmente estranha à lide, o que não é o caso dos autos, já que a condição da posse em disputa será objeto de dilação probatória. Reserva-se a esta fase apenas a verificação da presença dos critérios para o deferimento da medida pleiteada na Ação originária.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, proferido nos seguintes termos:

(...)

Infere-se dos autos, em conjunto com os processos a envolver a mesma área, que o ora requerido moveu neste juízo ação de embargos de terceiros contra o espólio do falecido pai do autor, Vitório Varrasquim, da mesma área objeto do presente feito (vide autos cód. 52777 em apenso), alegando ser proprietário de parcela da área objeto da matrícula n.º 3.075 do CRI de São José do Rio Claro, cuja contestação foi apresentada em 30/06/2015 (fls. 94 dos autos

acima mencionado) e na mesma data foi apresentado incidente de falsidade, tendo como objeto o “contrato para confirmação de compromisso de venda e compra de partes de imóvel rural e de confirmação de contrato para uso das terras em comum em exploração pecuária”.

Naquele feito a questão possessória não restou esclarecida, tanto que o ora requerido, em vias inadequadas, no bojo da ação de embargos, tentou, por diversas vezes proteção possessória da área objeto dos autos.

O autor, por sua vez, em sua exordial, reconhece ser o requerido detentor de 242 ha, desmembrada de área maior (3.078.100) que teria sido adquirida por força de um contrato de compra e venda (id 34381103), bem como admite que o requerido vinha exercendo posse sobre parcela da área, que por não encontrar-se delimitada, era exercida conjuntamente, já que ambos utilizam a propriedade, que possui apenas uma sede, uma porteira, sem marcos divisórios, o que friso, por si só, apesar da alegação do autor, não caracteriza composse (art. 1.199 do Código Civil), que se configura quando duas ou mais pessoas tem a posse sobre a mesma coisa, ou seja, cada um possui a coisa ou o direito em partes iguais, o que não está até o momento caracterizado nos autos, fato que eventual instrução processual poderá esclarecer.

Pois bem, denota-se que o primeiro requisito a ser provado, para que o possuidor obtenha proteção de sua posse, é portanto, a posse atual, isto é, a que, quando o espoliador praticou o ato espoliativo, o possuidor estava na posse da coisa. Não se trata, porém, de prova de propriedade, mas de posse.

O segundo requisito é a ocorrência do esbulho, comprovando que o possuidor foi despojado da posse por ato violento ou por meio clandestino ou, ainda, em virtude de um estado meramente precário.

O último requisito a ser provado diz respeito ao tempo de esbulho. É preciso que, ao ser ajuizada a ação, não tenha decorrido mais de ano e dia do ato espoliativo. Se já decorrido este tempo, a posse adquirida pelo esbulho ou esbulhador legitimou-se e, assim, ele é que terá direito de ser assegurado pela posse.

In casu, a liminar deve ser deferida, vez que o requerente preencheu todos os requisitos necessários à reintegração liminar.

Isso porque, no caso em vertente, restou demonstrado que o autor era o atual possuidor do bem, o que é demonstrado pelas diversas tentativas do requerido de ingresso no imóvel no bojo dos autos de embargos, além das provas documentais - as notas fiscais, atestados de vacinação (Id. 34380238 – Pag. 01/12), extrato de controle de animais (Id.34380627 – Pág. 01), vídeos (Id. 34381114) e print de aplicativo de comunicação e fotos (Id. 34381590, 34382141, 34382142, 34382143, 34382145, 34382147, 34382146, 34382149, 34382151, 34382152, 34382153, 34382155.

Da mesma forma, o segundo requisito encontra-se devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência id n.º 34380, print de conversa mantida com o requerido via WhatsApp (id. 34381), foto da placa e cadeado colocados na porteira da propriedade rural.

Por fim, quanto ao requisito do tempo, da mesma forma restou comprovado, tendo em vista que o esbulho é recente, eis que há aproximadamente 04 (quatro) meses houve a invasão da propriedade, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência incluso, não ultrapassando ano e dia.

Assim, estando a inicial composta pelos requisitos necessários, qual seja a posse e esbulho praticado pelo requerido, bem como a data do esbulho, de modo que o deferimento da medida liminar é medida que se impõe.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão recorrida está em perfeita sintonia com a fase processual do feito originário, principalmente porque, mesmo em cognição sumária, é possível constatar que o agravado comprovou de forma satisfatória os requisitos autorizadores.

E mais, foi consignado na primeira instância que o próprio agravante reconhece nos Embargos de Terceiro opostos ao feito conexo que tem posse velha sobre a área em questão, o que por si só revela que a anterior era exercida pelo agravado. Desse modo, evidente a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC.

A respeito desse dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 412).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020